Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS, RÉ COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que não é tão reduzido o valor da res furtiva. Além disso, a recorrente ostenta maus antecedentes e é reincidente específica em condenação anterior por crime contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. O crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva. Basta, portanto, que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros, razão de não se acolher o pleito de desclassificação para furto tentado.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a ré é reincidente e ostenta maus antecedentes.
6. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
7. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta da ré, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.
8. Recursos conhecidos. Não provido o recurso ministerial e parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), reduzir o quantum de aumento na primeira fase, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.